Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, regime inicial semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Constrangimento ilegal não configurado; ordem denegada.